Tribunal: TJSP
Processo: 1013756-53.2023.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação. Embargos à Execução. Recurso da parte embargante/executada. Sentença de improcedência. Preliminarmente. Inexistência de cerceamento de defesa. Prova documental suficiente ao deslinde do feito. Controvérsia exclusivamente de direito. Mérito. Cédula de Crédito Bancário. Alegação de que a taxa de juros efetivamente aplicada difere da taxa de juros pactuada no instrumento contratual.

Ementa:
Apelação. Embargos à Execução. Recurso da parte embargante/executada. Sentença de improcedência. Preliminarmente. Inexistência de cerceamento de defesa. Prova documental suficiente ao deslinde do feito. Controvérsia exclusivamente de direito. Mérito. Cédula de Crédito Bancário. Alegação de que a taxa de juros efetivamente aplicada difere da taxa de juros pactuada no instrumento contratual. Recurso Especial n. 1.061.530-RS. Possibilidade de revisão da taxa de juros remuneratório em situações excepcionais, o que não é o caso dos autos. Abusividade da taxa de juros que não restou cabalmente demonstrada. Previsão contratual de pagamento em parcelas fixas previamente estabelecidas, do valor total do empréstimo e do valor total a pagar. Parte autora tinha ciência dos termos ajustados, inexistindo qualquer abusividade. Sentença mantida. Honorários majorados.
Recurso desprovido.